Tribunal: STF
Processo: Rcl 54267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando Dornelles Magadan, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos dos Processos 011.95160542 e 011.94456248.



    Na origem, trata-se de Ação Declaratória Desconstitutiva e Anulatória de Escritura Pública de Doação (011.95160542), conexa com outra Ação Declaratória Desconstitutiva e Anulatória de Escritura Pública de Doação (011.94456248), bem como de Ação de Interdição, ajuizadas por Yedda Dornelles Kircher. Todas com o objetivo de anular doações feitas por Emerenciana de Souza Kircher ao seu sobrinho-neto, Fernando Dornelles Magadan.



    A 7ª Vara da família e Sucessões de Porto Alegre, nos autos da Ação de Interdição, deferiu o pedido da autora de ser curadora provisória da doadora. Posteriormente, no julgamento das ações declaratórias, a Juíza da 6ª Vara Cível do Foro Central reconheceu a plena capacidade psíquica da doadora e consequentemente a validade das doações. Contudo, interposta apelação pela parte autora, foi provido, com acolhimento de preliminar, o pedido de anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa. 



    Interposto Agravo de instrumento, a Terceira Turma do Superior Tribuna de Justiça entendeu que “o respectivo AI 378.052-RS deveria ter sido retido nos autos, na forma prevista pelo artigo 542, § 3° do Código de Processo Civil, porque não havia acórdão final decidindo a causa. Por isso, o agravo de instrumento ficou retido para ser julgado após o pronunciamento do Tribunal a quo sobre o mérito da demanda”. (eDOC 1, p. 3)



    Em virtude da anulação da primeira sentença, foi prolatada segunda sentença reconhecendo novamente a validade das doações. Descontente com a segunda decisão, a autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por maioria.



    Em face do provimento do recurso de apelação, foram interpostos Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, todos desacolhidos, Recurso Especial e o segundo Agravo de Instrumento nº 998.429, desprovidos ao entendimento de incidência das Súmulas 07, 211/STJ e 282/STF.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que:



    “O primeiro Agravo de Instrumento, nº 378.082-RS, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça juntamente com o segundo Agravo de Instrumento, nº 998.429-RS, aviado contra decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto contra decisão final.



    Todavia, ignorando os citados pedidos e determinações, não se observou a prejudicialidade dos recursos nem os pleitos do ora Requerente. Nesta situação, e embora o primeiro Agravo de Instrumento nº 378.052-RS esteja em apenso ao segundo Agravo de Instrumento n° 998.429-RS, deu-se seguimento unicamente a este segundo recurso, ficando o primeiro inerte.



    Sendo assim, houve afronta ao regime de retenção previsto no art. 542, §3°, do CPC/1973, vigente na época, bem como das decisões exaradas no AI nº 378.052, as quais determinaram a apreciação deste recurso se e quando houvesse apreciação de novo recurso para o Superior Tribunal de Justiça contra.



    É inequívoco que o processamento do segundo Agravo de Instrumento n° 998.429 antes do julgamento do primeiro Agravo de Instrumento nº 378.052, além de ilegal, causa dano irreparável ao ora Reclamante. Trata-se de circunstância que impede o Recorrente de ver apreciados os seus argumentos expostos no primeiro recurso interposto para o E. Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 1, p. 8)



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como instruir adequadamente o feito, fornecendo cópia do ato reclamado e das peças que repute pertinentes



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente